Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-84.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento à apelação do embargante para reduzir a pena, em relação à contravenção de vias de fato (artigo 21, da Lei de Contravenções Penais), fixando-a em 17 (dezessete) dias de prisão simples.
II – Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se o contato entre as partes foi fortuito e ocorreu dentro do horário autorizado e provocado pela permanência indevida da vítima, na residência da genitora, afastando o dolo e, consequentemente, o crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 (omissão); (ii) analisar o teor da sentença sobre os limites das medidas protetivas; (iii) reconhecer a atenuante de confissão espontânea nos termos do art. 65, III, 'd', do CP, readequando a pena intermediária (omissão); e (iv) realizar o prequestionamento dos dispositivos legais e a matéria debatida, para fins de eventuais recursos às instâncias superiores.
III. Razões de decidir:
3. Não há vício a ser sanado, em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas, se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
4. No caso, a materialidade do crime foi devidamente comprovada depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo.
5. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, como ocorreu na hipótese, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.